Tribunal: TJMT
Processo: 1006152-64.2021.8.11.0055
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[APARECIDO JORDANI - CPF: 969.704.648-49 (RECORRENTE), APARECIDA MARIA VIEIRA - CPF: 571.258.211-20 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE), ALCIR FREITAS NETO CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA - CNPJ: 14.788.876/0001-59 (RECORRIDO), CARLOS ROBERTO SILVA BRASIL - CPF: 909.169.135-20 (ADVOGADO), MARCELA FLORES DANTAS LINS - CPF: 652.153.895-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1006152-64.2021.8.11.0055

Data do Julgamento:

21.10.2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente:

BANCO FICSA S/A

Recorrido:

APARECIDO JORDANI

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VALOR DEPOSITADO NA CONTA DO AUTOR. FRAUDE. RISCO DO EMPREENDIMENTO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A NULIDADE DO CONTRATO. RETORNO AO
STATUS QUO ANTE.
RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TENTATIVA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais em que o consumidor afirma não ter contratado o empréstimo depositado indevidamente em sua conta bancária no valor de R$ 3.220,93 (três mil duzentos e vinte reais e noventa e três centavos). Aduz que apesar de informar a instituição financeira acerca do equívoco passou a ter valores descontados mensalmente de sua conta bancária referente a parcelas de R$ 83,10. Busca a restituição do valor descontado, além de indenização por danos morais.

2.

Com efeito, há fortes indícios nos autos de que houve fraude na contratação, mormente porque o consumidor ao tomar conhecimento dos fatos realizou o depósito judicial da quantia creditada em sua conta.

3.

De qualquer sorte, em nenhum momento, o banco comprovou o assentimento e/ou concordância do autor com o que fora contratado, o que era o seu ônus, a teor do art. 373, inciso II, do CPC.

4.

Com efeito, é cediço que a falha no sistema de segurança da empresa requerida não pode ser imputada à usuária, pois trata-se de risco inerente à atividade desenvolvida

5.

Portanto, correta a sentença que declarou a inexistência dos negócios jurídicos referente ao contrato de empréstimo consignado fraudulento.

6.

Danos morais configurados, ante a inércia da prestadora de serviço em solucionar o infortúnio, apesar das tentativas do consumidor na esfera administrativa. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário massacrante para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

7.

Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 7.000,00
(sete mil reais) que não guarda relação com os critérios acima,
devendo ser minorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

8.

Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.

9.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais em que o consumidor afirma não ter contratado o empréstimo depositado indevidamente em sua conta bancária no valor de R$ 3.220,93 (três mil duzentos e vinte reais e noventa e três centavos). Aduz que apesar de informar a instituição financeira acerca do equívoco passou a ter valores descontados mensalmente de sua conta bancária referente a parcelas de R$ 83,10. Busca a restituição do valor descontado, além de indenização por danos morais.

Contestado o feito foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para:

a) Declarar inexistente a contratação que dá supedâneo aos descontos mensais nos subsídios da autora, e inexigíveis quaisquer cobranças desse pacto advindas;

b) Opino pela improcedência do pedido de doação em favor da autora dos valores depositados em juízo (ID n. 59574501), devendo serem restituídos ao reclamado após o trânsito em julgado da sentença.

c) Condenar as requeridas solidariamente ao pagamento ao autor do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, pela conduta ilícita perpetrada, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data do desconto nos proventos comprovado nos autos (Súmula 54 – STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 – STJ).

A instituição financeira se insurge em face da sentença condenatória. Em suas razões recursais busca a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte Autora/Recorrida.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do presente recurso inominado, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Tratando-se de relação de consumo, por onde se opera a inversão do ônus da prova, incumbia à instituição bancária apresentar documentos plausíveis para comprovar a legitimidade dos descontos realizados, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do art. 373, II do CPC, em que pese a instituição financeira sustentar a contratação de empréstimo consignado, as provas apresentadas são frágeis, uma vez que a assinatura registrada no contrato é totalmente diversa daquela aposta nos documentos apresentados na inicial, o que indica a ocorrência de fraude.

Com efeito, é cediço que a falha no sistema de segurança da empresa requerida não pode ser imputada à usuária, pois trata-se de risco inerente à atividade desenvolvida.

A empresa fornecedora/prestadora de serviços assume o risco da sua atividade empresarial, pois, uma vez constatada a falha na prestação do serviço, surge a responsabilidade de reparar os prejuízos de ordem moral e material, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor

Assim,
deve-se concluir que o banco recorrente não tomou as devidas cautelas ao autorizar o empréstimo consignado e creditar o valor na conta do autor
, não podendo se eximir de sua responsabilidade no evento danoso.

Em consequência disso, restituir-se-ão as partes ao, “
status quo ante
” ou seja, ao estado anterior à celebração do negócio jurídico, conforme disposição contida no art. 182 do Código Civil:

Art. 182. Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente.

Portanto, por força da aplicação da interpretação lógico sistemática, impõe-se reconhecer a nulidade do contrato de empréstimo consignado de n° 010014891087, e, por consequência, o retorno das partes ao
status quo ante,
mormente porque o valor creditado na conta do autor (R$ 3.220,93) foi depositado em juízo no id nº 140115323, estando à disposição da instituição financeira, portanto, indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário da demandante.

Danos morais configurados, ante a inércia da prestadora de serviço em solucionar o infortúnio, apesar das tentativas do consumidor na esfera administrativa. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário massacrante para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença
(R$ 7.000,00)
não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para
R$ 4.000,00
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Recorrente
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
minorar o valor da indenização
por danos morais ao patamar de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022